Tribunal: TJDFT
Processo: 0705065-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela, interposto por ORLANO GOMES DE SOUZA contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais da Circunscrição Judiciária de Taguatinga, nos autos do cumprimento de sentença 0702551-89.2018.8.07.0007. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: O exequente postula a constrição do percentual de 20% (vinte por cento) da verba salarial do executado. Ocorre que diante da letra do inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil, tem-se a impenhorabilidade absoluta de verba alimentar, salvo em caso de expressa disposição legal em sentido contrário. Isso porque a hipótese é de proteção ao direito fundamental da dignidade da pessoa humana (Constituição Federal, artigo 1o, inciso III), de modo a garantir ao devedor condições mínimas de sustento próprio e de seus dependentes, com padrão de vida condigno. Nessa linha, as exceções à regra da impenhorabilidade são o pagamento de pensão alimentícia e a possibilidade de alcançar verba salarial de devedores que percebam mais de 50 (cinquenta) salários-mínimos por mês. Vale dizer, o Código de Processo Civil inovou ao permitir penhora além das hipóteses de dívida alimentar, mas o fez tão-só naquilo que exceder a quantia de cinquenta salários-mínimos, nos termos do § 2o do seu artigo 833. Com efeito, a lei processual descreve hipóteses de bens absolutamente impenhoráveis, com a finalidade de assegurar as receitas alimentares do devedor e de sua família para preservar a dignidade da pessoa humana. É com base nessas razões que o inciso IV do artigo 833 do Código de Processo Civil estabelece que os vencimentos, subsídios, soldos, salários e remunerações são impenhoráveis, atribuindo-lhes uma função de segurança alimentícia. Conveniente frisar que a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1815055 / SP, Dje DJe 26/08/2020, firmou entendimento de que “ao abrir exceção à regra da impenhorabilidade de verba alimentar para pagamento de prestação alimentícia, o parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil abarca somente alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários”. Eis a ementa do julgado: RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NATUREZA ALIMENTAR. EXCEÇÃODO § 2o DO ART. 833. PENHORA DA REMUNERAÇÃO DO DEVEDOR. IMPOSSIBILIDADE. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. JULGAMENTO: CPC/15. 1. Ação de indenização, na fase de cumprimento de sentença para o pagamento dos honorários advocatícios, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 12/02/2019 e atribuído ao gabinete em 18/06/2019. 2. O propósito recursal é decidir se o salário do devedor pode ser penhorado, com base na exceção prevista no § 2o do art. 833 do CPC/15, para o pagamento de honorários advocatícios, por serem estes dotados de natureza alimentar, nos termos do art. 85, § 14, do CPC/15. 3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1.022, II, do CPC/15. 4. Os termos 'prestação alimentícia', 'prestação de alimentos' e 'pensão alimentícia' são utilizados como sinônimos pelo legislador em momentos históricos e diplomas diversos do ordenamento jurídico pátrio, sendo que, inicialmente, estavam estritamente relacionados aos alimentos familiares, e, a partir do CC/16, passaram a ser utilizados para fazer referência aos alimentos indenizatórios e aos voluntários. 5. O termo 'natureza alimentar', por sua vez, é derivado de 'natureza alimentícia', o qual foi introduzido no ordenamento jurídico pela Constituição de 1988, posteriormente conceituado pela EC no 30/2000, constando o salário como um dos exemplos. 6. Atento à importância das verbas remuneratórias, o constituinte equiparou tal crédito ao alimentício, atribuindo-lhe natureza alimentar, com o fim de conceder um benefício específico em sua execução, qual seja, a preferência no pagamento de precatórios, nos termos do art. 100, § 1o, da CRFB. 7. As verbas remuneratórias, ainda que sejam destinadas à subsistência do credor, não são equivalentes aos alimentos de que trata o CC/02, isto é, àqueles oriundos de relações familiares ou de responsabilidade civil, fixados por sentença ou título executivo extrajudicial. 8. Uma verba tem natureza alimentar quando destinada à subsistência do credor e de sua família, mas apenas se constitui em prestação alimentícia aquela devida por quem tem a obrigação de prestar alimentos familiares, indenizatórios ou voluntários em favor de uma pessoa que, necessariamente, deles depende para sobreviver. 9. As verbas remuneratórias, destinadas, em regra, à subsistência do credor e de sua família, mereceram a atenção do legislador, quando a elas atribuiu natureza alimentar. No que se refere aos alimentos, porque revestidos de grave urgência- porquanto o alimentando depende exclusivamente da pessoa obrigada a lhe prestar alimentos, não tendo outros meios para se socorrer -, exigem um tratamento mais sensível ainda do que aquele conferido às verbas remuneratórias dotadas de natureza alimentar. 10. Em face da nítida distinção entre os termos jurídicos, evidenciada pela análise histórica e pelo estudo do tratamento legislativo e jurisprudencial conferido ao tema, forçoso concluir que não se deve igualar verbas de natureza alimentar às prestações alimentícias, tampouco atribuir àquelas os mesmos benefícios conferidos pelo legislador a estas, sob pena de enfraquecer a proteção ao direito, à dignidade e à sobrevivência do credor de alimentos (familiares, indenizatórios ou voluntários), por causa da vulnerabilidade inerente do credor de alimentos quando comparado ao credor de débitos de natureza alimentar. 11. As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido. Portanto, foi repelida a penhora da remuneração de devedores até mesmo nos casos da cobrança de créditos de natureza alimentar, a inferir que tal entendimento, com maior razão, é extensível aos demais créditos. Posto isso, indefiro o pedido de penhora de parte da remuneração do executado. No mais, foram exauridos todos os meios para localização a serem excutidos, de modo que o processo ficará suspenso por um ano, nos termos do artigo 921, § 1o, do Código de Processo Civil, hipótese em que os autos aguardarão em arquivo provisório (até o dia 03/12/2022). E, após o decurso de um ano da suspensão, o processo permanecerá no arquivo provisório, agora na forma dos §§ 2o e 4o do artigo 921 do Código de Processo Civil. Irresignado, alega o agravante que é possível a penhora da remuneração do executado em percentual que não comprometa sua subsistência, principalmente quando frustrados outros meios de satisfação do crédito. Nessa linha, colaciona diversos julgados que entende amparar sua pretensão. Aduz que a penhora de 20% (vinte por cento por cento) da remuneração do agravado não compromete a sua subsistência, uma vez que aufere altos rendimentos, em torno de R$28.333,18. Sustenta, assim, que se mostram presentes os requisitos para a concessão da tutela antecipada. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para que seja determinado o desconto de 20% na folha de pagamento do agravado, até que seja satisfeito o valor executado. Preparo recolhido (ID. 23383343 e 23383342). É o relatório. Decido. De acordo com o disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, ambos do novo Código de Processo Civil, pode o Relator, excepcionalmente, conferir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que o agravante o requeira expressamente e satisfeitos os pressupostos autorizadores, que correspondem ao fumus boni iuris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e ao periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. Nessa esteira, considerando-se que a decisão combatida indeferiu a penhora sobre percentual recebido a título de salário pelo agravado, compreendo que os requisitos ensejadores para a concessão da tutela antecipada recursal se mostram presentes. É cediço que sempre prevaleceu na jurisprudência o entendimento de que a impenhorabilidade do salário é absoluta, ou seja, não caberia interpretação diversa do disposto pelo legislador nos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil. No entanto, recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG, alterou seu posicionamento, para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, quando for reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Vejamos: 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (destaque-se) Dessa forma, alinhando-me a mencionada orientação, altero meu anterior posicionamento, para admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial a sua sobrevivência. Posicionamento este já encontrado na jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO DO DEVEDOR. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA PRESERVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. A Corte Especial do STJ tem entendimento de que há possibilidade de mitigação da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, desde que preservada a dignidade do devedor e observada a garantia de seu mínimo existencial. Precedentes: AgInt no REsp 1847503/PR e REsp 1705872/RJ. 2. Na espécie, a credora buscou bens do devedor para saldar a dívida, inclusive mediante pesquisa via BACENJUD e RENAJUD, sem sucesso, e o feito já se arrasta por longo tempo. 2.1. Considerando-se que a penhora no percentual de 10% (dez por cento) do salário do devedor não tem o condão de comprometer a sobrevivência deste e de sua família, mantendo a dignidade destes, e que o atual entendimento firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade absoluta de verba salarial, deve ser deferida a constrição em tal patamar. 3. Agravo de instrumento parcialmente provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1299704, 07375510620208070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 25/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) In casu, os documentos constantes dos autos de origem (ID. 79018262) indicam que o agravado percebe, em média, R$21.000,00 (vinte e um mil reais) a título de salário líquido na função de Médico Ginecologista e Obstetra da Secretaria de Estado da Saúde do Distrito Federal, de modo que, nesse momento, compreendo que o desconto no importe de 15% (quinze por cento) pretendido para fins de penhora, atende aos critérios da razoabilidade e da proporcionalidade e, sobretudo, permite a satisfação da obrigação havida entre as partes. Logo, em vista do atual posicionamento, estão presentes os requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência antecipada. Ante o exposto, DEFIRO parcialmente o pedido de antecipação da tutela para determinar ao juízo de origem a expedição de ofício ao órgão de lotação do agravado para que seja determinado o desconto de 15% (quinze por cento) sobre a remuneração líquida do devedor-recorrido, até a quitação do crédito exequendo. Comunique-se ao Juízo. Intime-se a parte contrária para apresentar as contrarrazões. Brasília, 22 de fevereiro de 2021. Desembargador GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA Relator